Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É firme a jurisprudência do C. STJ quanto à adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Assim, com base no referido princípio, in casu, embora as agentes de polícia tenham iniciado o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do denunciado, cuja finalidade seria apreender uma possível arma de fogo, descobriu-se fortuitamente a existência de porções de drogas e objetos comumente utilizados na traficância, sendo consideradas lícitas as provas obtidas, tendo em vista seu encontro na residência em que destinado o mandado de busca.
2. O delito de tráfico de drogas é um tipo alternativo, misto ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as dezoito enumeradas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, dentre elas o ato de ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. Os depoimentos policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
4. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.